Tribunal: TJPA
Processo: 0805992-28.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9841 - Abandono de função (art. 323)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805992-28.2018.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: PHILIPS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXCLUSÃO DE MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo nº 0113-001.372-6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a multa aplicada pelo PROCON é válida, diante do descumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor;

(ii) estabelecer se subsiste a multa imposta em razão de suposto caráter protelatório nos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário não adentra no mérito administrativo, mas apenas na análise da legalidade do ato.

4. O PROCON possui atribuição legal para aplicar multas, em razão do poder de polícia administrativa.

5. Ao não sanar o vício do produto no prazo de 30 dias, o fornecedor enseja ao consumidor o direito potestativo de substituição do bem, restituição do valor ou abatimento proporcional do preço.

6. A composição entre consumidor e fornecedor não afasta a imposição da multa administrativa, que tem caráter sancionatório e não reparatório, conforme precedentes do STJ.

7. O processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade observou a legislação aplicável e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o valor da multa compatível com a gravidade da infração.

8. A multa aplicada nos Embargos de Declaração não subsiste, pois não ficou caracterizada a intenção de protelar o processo, tratando-se de mero prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação anulatória e excluir a multa aplicada em Embargos.

Teses de julgamento:

1.

O PROCON detém competência para aplicar multa administrativa a fornecedores que descumprem normas do Código de Defesa do Consumidor, no exercício do poder de polícia.

2.
A composição civil entre consumidor e fornecedor não afasta a validade da sanção administrativa aplicada pelo PROCON.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 2º;

·

CDC, arts. 18, 55, 56 e 57;

·

Decreto Federal nº 2.181/97, arts. 12, 13, 18, 24 e 28;

·

Decreto Municipal nº 090/2010.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1297690/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.06.2013, DJe 06.08.2013;

·

STJ, REsp 1164146/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.03.2010, DJe 16.03.2010;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0063941-12.2015.8.14.0040, Relator: Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 12/07/2021
;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0016161-08.2017.8.14.0040, Relator: Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 23/05/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Marabá contra sentença que
julgou improcedente
a ação em que buscava a nulidade de sanção administrativa (multa) aplicada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo nº

0113-001.372-6.

Em suas razões (Id n. 15864114) sustenta o apelante, em suma, a legalidade da multa aplicada pelo PROCON, uma vez que o acordo realizado no processo administrativo não impede sua aplicação. Sustenta, ainda, que a empresa apelada não agiu de forma imediata e somente solucionou o problema após a consumidora ter acionado o órgão de proteção, o que denota a violação à lei consumerista.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, bem como, para excluir a multa aplicada pelo juízo no julgamento dos Embargos de Declaração.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 15864119).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação (Id n. 26333999).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se em verificar se correta a anulação da multa imposta pelo PROCON do Município de Marabá no Processo Administrativo n. 0113-001.372-6.

Como é cediço, a doutrina e jurisprudência têm entendido que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sendo-lhe permitida apenas a análise da legalidade dos atos praticados, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, a teor do art. 2º da Constituição Federal.

Por outro lado, é indene de dúvidas que o PROCON detém atribuição para a aplicação de multas, nos termos dos artigos 55 e 56 do CDC, em decorrência do exercício de seu poder fiscalizatório, quando se trata de interesse do direito do consumidor.

No caso em análise, extrai-se dos autos que a autuação levada a efeito pelo apelante, que culminou com a aplicação da multa ora impugnada, tem origem em reclamação apresentada pela consumidora Débora Kátia Brandão de Barros Machado.

Relata a reclamante que adquiriu em 25/12/2012, uma TV LED Full HD3, HDMU, 2USB 46PFL4707 Phillips, no valor de R$ 1.899,74 (um mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), porém, após 12 (doze) dias de uso apresentou defeito, e, mesmo sendo levada à Rede de Assistência Técnica não foi solucionado o problema, razão pela qual buscou o PROCON pretendendo a troca do produto por outro similar ou a devolução do valor pago (Id n. 15864072 – pág. 2).

Nesse contexto, é de se ressaltar que não há prova nos autos de que tenha sido adotada adequada postura para solucionar o problema na via administrativa. Com efeito, dispõe o art. 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Da leitura do dispositivo infere-se que a resolução do defeito deve ser ultimada dentro do prazo máximo de trinta dias, regra que, não observada, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. A propósito:

RECURSO ESPECIAL - DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO -APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS DE QUALIDADE -SUCESSIVOS RETORNOS À REDE DE CONCESSIONÁRIAS PARA REPARO DA MESMA IMPERFEIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 18, § 1º, DO CDC)-ACOLHIMENTO DO PEDIDO PELA SENTENÇA A QUO -REFORMA DO DECISUM EM SEGUNDO GRAU, POR REPUTAR RENOVADO O LAPSO ANTE A REITERAÇÃO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO BEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Caso em que o consumidor adquiriu veículo "zero quilômetro", o qual apresentou sucessivos vícios, ensejando a privação do uso do bem, ante os reiterados comparecimentos à rede de concessionárias. Efetivação da solução a destempo, consideradas as idênticas imperfeições manifestadas no que tange ao "desempenho" do veículo, segundo as balizas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias. Hipótese de cabimento da devolução da quantia paga. 2. Em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema. 3. A solução para o imperfeito funcionamento do produto deve ser implementada dentro do prazo de trinta dias, norma que, uma vez inobservada, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1º, I, II e III, do CDC). 4. Não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados. 5. O prazo de 30 dias constante do art. 18, § 1º, do CDC, consoante o princípio da proteção integral (art. 6º, VI), deve ser contabilizado de forma a impedir o prolongamento do injusto transtorno causado ao consumidor, na medida em que é terminantemente vedada a transferência, pelo fornecedor de produtos e serviços, dos riscos da sua atividade econômica. 6. Recurso especial provido. (REsp 1297690 / PR; Relator: Ministro MARCO BUZZI; Julgamento: 04/06/2013; DJe 06/08/2013)

Assim, entendo que restou caracterizada a infração às regras de Defesa do Consumidor.

Ademais, vale mencionar que cabe ao PROCON a proteção do consumidor através do exercício do poder de polícia administrativa, atuando na regulação e repressão aos abusos cometidos no mercado de consumo com a aplicação de sanções definidas no código e outras normas de proteção ao consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas em face do Banco do Brasil S/A. 2. A sentença anulou a multa por entender que o PROCON não possui o poder de sancionar e aplicar multa, bem como, que o valor da multa aplicada no valor de R$ 38.880,20 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e vinte centavos), viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa à agencia Bancária que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador. (...) 6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0063941-12.2015.8.14.0040, Relator: Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data de Publicação: 15/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas. 2. A sentença anulou a multa por entender que o PROCON não teria observado o contraditório e ampla defesa, bem como não poderia ter invertido o ônus da prova e o valor da multa aplicada no valor de R$ R$ 4.752,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais), teria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador. 4. A multa foi aplicada em processo administrativo, em razão de autuação feita pelo PROCON - Parauapebas, em decorrência dos danos causados ao aparelho de televisão de consumidora, além de não ter ocorrido o cancelamento e devolução do valor da compra. A autuação se fundamenta, portanto, no descumprimento dos artigos 39, V, VIII e XII do Código de Defesa do Consumidor e art. 12, III, VI, XI e 13, XXIV do Decreto 2.181/97, conforme consta nos fundamentos da decisão administrativa que aplicou a penalidade, circunstância que afasta a alegação de ausência de fundamentação da decisão. 5. O valor da multa aplicada pelo PROCON ao Apelado, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal atinente à matéria. Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto. 6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0016161-08.2017.8.14.0040, Relator: Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 23/05/2022, Data de Publicação: 10/06/2022)

A corroborar tal entendimento, cite-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA K, DO ART. 11, DA LEI DELEGADA N.º 4, DE 26.9.1962. POSTERIOR TRANSAÇÃO CIVIL ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E O DISCENTE. ANULAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. 1. A composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado. 2. É que "a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo". (RMS 21.520/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 17/08/2006 p. 313) 3. O poder sancionatório do Estado pressupõe obediência ao principio da legalidade, e a sua
ratio essendi
é "desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigações. (...) 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, para restabelecer a sentença.

(STJ, REsp 1164146 / SP, Relator: Ministro LUIZ FUX, Julgamento: 02/03/2010, DJe 16/03/2010).

Pontua-se ainda, a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fixação da multa aplicada.

Isso porque, da análise do procedimento administrativo acostado aos autos (Id n. 158640072 a 15864074) verifica-se que o recorrente, embasado nas leis que regem as relações entre fornecedor e consumidor, autuou a empresa, arbitrando a multa de acordo com os critérios da Lei 8.078/90 – CDC (arts. 56, I e 57, parágrafo único), Decreto Municipal nº 090/2010 - CDC Municipal (Grupo III – 1 a 3) e Decreto Federal n. 2.181/97 (arts. 18, I, §1º, 24, I e II e 28). Gize-se, ademais, que o valor do produto não está relacionado como um dos critérios para a composição do valor da multa.

De tal modo, considerando-se a legalidade dos procedimentos aliada à ausência de desproporcionalidade da multa arbitrada, impõe-se a reforma da sentença de procedência, comportando acolhimento os fundamentos recursais.

Com relação à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, aplicada ao apelante pelo juízo de origem (Id n. 15864112), não vislumbro nos Embargos de Declaração (Id n. 15864105) a intenção evidente e deliberada de retardar o trâmite processual, mas tão somente prequestionamento da matéria suscitada no bojo das razões recursais.

Tal fato, somado à reforma da sentença de piso, atestam contra o caráter protelatório imprescindível à aplicação da referida multa, pelo que cumpre a sua exclusão.

Por fim, considerando-se o provimento recursal, inverto o ônus de sucumbência, aplicando-se ainda, a norma prevista no art. 85, § 11, do CPC, pelo que majoro os honorários em 2%, perfazendo o total de 12% sobre o valor atualizado da causa.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda e excluir a multa aplicada em sede de Embargos, nos termos da fundamentação.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência e majoro os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025